Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703840-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HENRIQUE DE BELLIS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No recurso de apelação de ID 40021559 foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal com base em novos relatórios médicos que acompanham o recurso, no qual o médico assistente apresentou justificativa para a não utilização do medicamento dispensado pelo Sistema Público de Saúde ao tratamento da enfermidade que acomete o autor (ID 40021560), bem como informou haver parecer preliminar da CONITEC contra-indicando o uso do medicamento ciclosporina para dermatite atópica (ID 40021562). Diante desses novos documentos e da impossibilidade de o julgador fazer uma análise crítica sobre o seu conteúdo, uma vez que não dispõe de conhecimentos técnicos, foi determinada a remessa dos autos ao NATJUS para emissão de nova nota técnica (ID 40624792). Em resposta, o NATJUS informou impossibilidade de cumprimento do que determinado em razão do acúmulo de serviço (ID 41329004). Diante da resposta no NATJUS, foi determinado ao autor/apelante trazer aos autos o parecer preliminar da CONITEC acima referido (ID 41432270), o que foi atendido, conforme ID 41515950. É o relatório. Passo a decidir. No ID 41515950, o autor fez juntar Relatório Preliminar da CONITEC, no qual, antes da consulta pública, não foi recomendada a incorporação da ciclosporina à política pública de saúde referente ao tratamento de dermatite atópica moderada e grave, embora tal medicamento já estivesse padronizado para o tratamento de outras enfermidades: “Diante do exposto, os membros presentes no Plenário da Conitec, em sua 110a Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de julho de 2022, deliberaram que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública com recomendação preliminar desfavorável à incorporação da ciclosporina para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, no SUS. Para essa recomendação, a Conitec considerou que a evidência acerca da eficácia do medicamento é escassa e heterogênea, enquanto que seus eventos adversos são bastante conhecidos.” (ID 41515950). Contudo, após consulta pública, a CONITEC modificou sua recomendação e se pronunciou favoravelmente à incorporação da ciclosporina ao rol de medicamentos constantes das políticas pública em saúde para tratamento da dermatite atópica moderada e grave: “Pelo exposto, o Plenário da Conitec, em sua 112a Reunião Ordinária, no dia 31 de agosto de 2022, deliberou por unanimidade recomendar a incorporação da ciclosporina oral para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave no SUS. Os membros da Conitec consideraram as argumentações trazidas na consulta pública e durante as reuniões como suficientes para mudança do entendimento acerca da sua recomendação preliminar. Por fim, foi assinado o Registro de Deliberação no 769/2020.” (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/20221007_relatorio_ciclosporina_dermatite_secretaria_772_2022_final.pdf) Em virtude da recomendação da CONITEC acima transcrita, o Ministério da Saúde editou a Portaria abaixo: “PORTARIA SCTIE/MS No 116, DE 5 DE OUTURBRO DE 2022 Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a ciclosporina oral para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ref.: 25000.089382/2022-57, 0029431058. A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a ciclosporina oral para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto no 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/conitec/pt-br. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, ao contrário do sustentado pelo autor/apelante, ainda há no sistema público de saúde medicamento apto ao tratamento da enfermidade que o acomete, cuja utilização ainda não foi tentada, de modo que ainda não satisfeitos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, tal como definido em sentença. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a possibilidade de êxito do recurso interposto, razão por que indefiro o pedido de tutela provisória recursal. Intimem-se, inclusive a Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora